Tribunal: TJBA
Processo: 8019383-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019383-09.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: CERAMICA ITAUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 A MULTAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA contra sentença que extinguiu execução fiscal de multa administrativa ambiental, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o crédito executado seria inferior a R$ 10.000,00 e teria natureza antieconômica. O apelante sustenta que o crédito atualizado supera o referido valor, que se trata de multa ambiental de natureza não tributária e que não há legislação estadual específica autorizando a extinção de execuções dessa natureza. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, pela extinção do feito sem prévia intimação do exequente; (ii) saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal aplicam-se às execuções fiscais de multas administrativas ambientais; (iii) saber se existe legislação estadual específica que autorize a extinção de execuções fiscais de multas ambientais de pequeno valor no Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida viola frontalmente os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil ao extinguir a execução fiscal sem prévia intimação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, configurando típica decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. A Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça foi editada para aplicação nas execuções fiscais massificadas de baixo valor, primariamente direcionada aos créditos de natureza tributária que congestionam o Poder Judiciário com lançamentos em massa, ressalvando expressamente a competência constitucional de cada ente federado para definir o que constitui dívida de baixo valor. 5. O Estado da Bahia não possui legislação própria que discipline especificamente o patamar mínimo para execução de multas administrativas ambientais, sendo que a Lei Estadual nº 13.729/2017 restringe-se expressamente a créditos de natureza tributária, não alcançando multas ambientais. 6. A presente execução fiscal refere-se a dívida de natureza não tributária, decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pelo INEMA no exercício do poder de polícia previsto na Lei Estadual nº 10.431/2006 e no Decreto Estadual nº 14.024/2012, circunstância que afasta a aplicação automática das medidas de racionalização estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e pela Resolução CNJ 547/2024. 7. As medidas de racionalização previstas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal visavam primariamente o congestionamento causado pelas execuções fiscais tributárias massificadas, originárias de lançamentos padronizados e em grande volume, não se aplicando indistintamente a todas as espécies de execuções fiscais. 8. Para processos anteriores ao Tema 1184, há mera faculdade dos entes federados quanto à adoção das providências extrajudiciais, não constituindo requisito de admissibilidade da ação executiva, conforme jurisprudência que se consolida nos Tribunais pátrios. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. Configura violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil a extinção de execução fiscal sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, caracterizando decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal foram editados primariamente para execuções fiscais tributárias massificadas de baixo valor, não se aplicando automaticamente às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, que possuem natureza não tributária e decorrem do exercício do poder de polícia ambiental. 3. Na ausência de legislação estadual específica que estabeleça limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais de multas ambientais, não se aplica subsidiariamente a legislação que disciplina créditos tributários, devendo prosseguir regularmente a ação executiva." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 1.026, § 2º; Lei Federal nº 9.605/1998; Lei Estadual nº 10.431/2006; Lei Estadual nº 13.729/2017, art. 1º; Decreto Estadual nº 14.024/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2079265-80.2024.8.26.0000, Relator: Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2125823-13.2024.8.26.0000, Relator: Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8019383-09.2020.8.05.0001, sendo Apelante o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA e Apelada Cerâmica Itauna e Comércio Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator